Tribunal: TJES
Processo: 5007584-69.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007584-69.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIEL SIQUEIRA MARTINS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL. CASSAÇÃO DA CNH. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.

TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5007584-69.2021.8.08.0011

Recorrente: JOSIEL SIQUEIRA MARTINS

Recorrido: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4990677).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSIEL SIQUEIRA MARTINS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, nulidade do processo instaurado pelo DETRAN/ES que acarretou a cassação de sua CNH, tendo em vista que, no momento em que foi autuado pela prática da conduta descrita no art. 162, II, do CTB, já havia transcorrido o prazo de suspensão de sua CNH. Por tais motivos, pleiteia o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos (cancelamento do processo de cassação nº 87293242 e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização de, no mínimo, R$10.000,00).

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se há nulidade do processo instaurado em desfavor do recorrente, que culminou com cassação de sua habilitação.

Ao analisar o feito, penso que não assiste razão ao recorrente, uma vez que foram observados todos os procedimentos legais para suspender, inicialmente, a sua habilitação e, posteriormente, cassar referido documento, ante à prática da conduta descrita no art. 162, II, do CTB (“dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir”).

De acordo com a prova produzida no presente caderno processual, verifico que foram observados os prazos legais estabelecidos nos procedimentos, garantindo-se, inclusive, o contraditório e ampla defesa.

Desse modo, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Afirma o autor que teve o bloqueio da CNH inserido em seu prontuário em 06/02/2017, porém, somente foi registrado o início do cumprimento da penalidade em 14/08/2017, com a entrega do documento, o que teria dilatado o encerramento da penalidade de 07/05/2017 para 12/11/2017.

Flagrado na direção de veículo em 14/08/2017, o autor foi autuado por “dirigir veículo com CNH/PPD/ACC suspensão direito dirigir”, o que originou o processo de cassação do direito de dirigir nº 87293242.

Percebe-se que o autor somente entregou a CNH após a autuação da infração T127433902, em 14/08/2017.

[...]

Assim, verifico a ausência de irregularidade do processo de cassação do direito de dirigir nº 87293242, tendo em vista que o autor foi flagrado dirigindo durante o cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Vejamos, por conseguinte, os seguintes julgados a respeito do tema, inclusive decisão proferida pelo próprio TJES (consoante destacado pelo juízo de piso em sua sentença), a saber:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DETRAN. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A inclusão de impedimento por imposição da penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, com o encerramento do procedimento de defesa e recursos, não se confundia com termo inicial do o prazo de efetivo cumprimento da pena perante o Detran /RS, que só se dava a partir do recolhimento formal da CNH, por entrega, apreensão ou BO junto ao órgão de trânsito, deflagrando a execução das penas impostas. Duas fases distintas e sucessivas.
Ressalta-se que a suspensão ou cassação do direito de dirigir ocorre a partir da inclusão do bloqueio da CNH no prontuário de condutor, após a confirmação do envio de notificação da imposição de pena e decorrido o prazo recursal. Já o início do cumprimento da pena ocorria a partir do recolhimento da CNH, fixando o termo de indisponibilidade do documento. Assim, o condutor suspenso ou cassado já está impedido de dirigir, sob pena autuação pelo art. 162, II, do CTB e instauração de PCDD, antes do recolhimento, pois a CNH está bloqueada. O recolhimento da CNH, por sua vez, era ato indispensável ao início do cumprimento da penalidade aplicada. Ou seja, entregando ou não a CNH, a partir da inclusão de impedimento, exige-se a suspensão fática da atividade de dirigir, sob pena autuação pelo art. 162, II, do CTB e instauração de PCDD
. Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(TJRS, Recurso Cível, Nº 71009561200, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 30-10-2020)

APELAÇÃO CÍVEL
. CASSAÇÃO DA CNH. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. 2 ANOS. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conforme a interpretação que vem sendo dada majoritariamente ao art. 21 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, apenas com o efetivo cumprimento da penalidade de cassação da CNH - o que ocorre com o recolhimento do documento - é que começa a transcorrer o prazo de dois anos para a reabilitação do condutor. 2. Recurso improvido.
(TJES; Apl 0042298-15.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 20/02/2018; DJES 02/03/2018)

E mais: diante da inexistência de irregularidades na aplicação das sanções pelo recorrido (suspensão e posteriormente cassação da CNH do recorrente), obedecendo, conforme demonstrado nos autos, o rito procedimental dos processos instaurados, não subsistem, por consequência, motivos capazes de demonstrar que o recorrente sofreu prejuízos extrapatrimoniais dignos de serem ressarcidos.

Desse modo, diante dos fatos e fundamentos suso referidos, não há que se falar em reforma da sentença de piso.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
JOSIEL SIQUEIRA MARTINS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)